Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: PLANTÃO JUDICIAL Classe Judicial: HABEAS CORPUS Processo: 0700250-83.2024.8.07.0000 Impetrante(s): THIAGO SENNA LEÔNIDAS GOMES E OUTROS Paciente(s): RODRIGO DOS SANTOS ARAÚJO Plantonista: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus impetrado por THIAGO SENNA LEÔNIDAS GOMES E OUTROS em favor de RODRIGO DOS SANTOS ARAÚJO, objetivando a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e Territórios, em razão do excesso de prazo para prolação da sentença criminal nos autos no 0717835-87.2020.8.07.0001. Os impetrantes (ID 54778088) afirmam que o paciente foi preso preventivamente em 25/07/2023 pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas), tendo a privação da liberdade ocorrido após a apresentação das alegações finais pela Defesa, que ocorreram depois da realização de novo interrogatório do acusado, o qual, frise-se, chegou a ser dispensado pela defesa técnica, com anuência do Ministério Público, desencadeando atraso no julgamento imputável ao d. juízo. Ressaltam que, mesmo com o término da instrução em 18/12/23, o d. juízo deixou de prolatar sentença em até 10 (dez) dias, nos termos do art. 404, parágrafo único do CPP, razão pela qual há ofensa à razoável duração do processo, devendo, portanto, ser concedida ordem liminar para que o paciente aguarde, em liberdade, o julgamento do feito. É o relatório do necessário. Decide-se. Inicialmente, registre-se que há limitação expressa para a apreciação de medidas de urgência inadiáveis no plantão judicial, dispondo o art. 4o, IV, e § 1o, da Portaria GPR 3308, de 18 de dezembro de 2023, o seguinte: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Portanto, em se tratando de habeas corpus, apenas estará sujeita à apreciação em regime de plantão judicial, a tutela jurisdicional cuja urgência exija a análise imediata, sob pena de perecimento do direito. No caso em apreço, a despeito de o paciente se encontrar preso preventivamente, não se observa situação de urgência a causar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação, que exclua a análise da tutela liminar pelo eminente Desembargador a quem caberá, por distribuição regular, a relatoria do presente habeas corpus. Com efeito, o paciente teve decretada a prisão preventiva, em 13/10/20, em razão do descumprimento de medidas cautelares impostas em audiência de custódia - não foi encontrado no endereço fornecido -, tampouco informou endereço atual ou pediu autorização para mudança de endereço (ID 74429222 dos autos de origem), sendo indeferido, em 27/04/23, novo pedido de revogação da custódia cautelar, nos seguintes termos: (...) Compulsando os autos, nota-se que o Acusado foi preso em flagrante em razão dos fatos investigados nestes autos e, ao ser apresentado na audiência de custódia, obteve liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, eram elas: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; II — proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. Conforme se nota, foram estabelecidas medidas cautelares absolutamente simples e de fácil cumprimento, tendo o Acusado sido alertado que o descumprimento das medidas poderia ocasionar a sua prisão. Vê-se, portanto, que foi depositada confiança no Acusado que poderia responder ao feito em liberdade. Contudo, ao ser efetivada tentativa de notificação, restou certificado que o Réu não morava no endereço há mais de um ano, apesar do Acusado ter confirmado o seu endereço na audiência de custódia que havia sido realizada três meses antes. Evidenciado o desprezo do Acusado às ordens judiciais emanadas anteriormente, as quais havia se obrigado a cumprir, bem como sua tentativa de burlar o Juízo ao informar endereço errado, foi decretada a sua prisão preventiva. Durante toda a instrução, apesar de constituída defesa, o Acusado permaneceu sem se apresentar em Juízo. Ainda no despacho de ID n. 98245857 foi tentada a notificação do Acusado sem o cumprimento do mandado de prisão, porém, restou certificado que o Acusado teria se mudado há mais de quatro anos do endereço informado e sua genitora não sabia onde encontrá-lo. Assim, em razão da demonstração reiterada de não colaboração e descumprimento das medidas cautelares, não há qualquer evidência de que o Acusado passaria a cumprir as medidas cautelares que múltiplas vezes descumpriu, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de revogação da prisão decretada, vez que se mantêm presentes os seus requisitos autorizadores. (ID 156768017 – g.n.). Registre-se, ainda, que, além de o paciente ter permanecido foragido por longo período, foi novamente condenado, em 27/04/23, por tráfico de drogas cometido em 27/09/20, o que evidencia, inclusive, risco de reiteração delitiva (ID 147461353, ação penal no. 0004956-89.2020.8.07.0001), razão pela qual se mostra desarrazoada, em sede de plantão judicial, cogitar revogação da custódia cautelar por excesso de prazo. Ademais, dispõe o Enunciado no 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que “encerrada a instrução criminal fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”, tal como na espécie. Dessa forma, não estando caracterizado evidente constrangimento ilegal, tem-se insubsistente o risco de perecimento do direito, indispensável para que a pretensão deduzida pelo impetrante seja dirimida no plantão judicial. Ante o exposto, INDEFERE-SE A LIMINAR pleiteada. Intime-se. Após, distribua-se oportunamente ao em. Relator originário no início do próximo expediente forense. Brasília, 08 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Plantonista